Tribunal: TJMT
Processo: 1011093-80.2021.8.11.0015
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011093-80.2021.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental, Flora, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ALTEVIR FERREIRA DA SILVA - CPF: 855.229.459-15 (EMBARGANTE), FLAVIO DE PINHO MASIERO - CPF: 010.284.951-02 (ADVOGADO), ANA CAROLINA MOREIRA DA SILVA MASIERO - CPF: 054.266.829-76 (ADVOGADO), METODIO KROMINSKI - CPF: 186.933.349-72 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALTEVIR FERREIRA DA SILVA - CPF: 855.229.459-15 (EMBARGADO), FLAVIO DE PINHO MASIERO - CPF: 010.284.951-02 (ADVOGADO), ANA CAROLINA MOREIRA DA SILVA MASIERO - CPF: 054.266.829-76 (ADVOGADO), METODIO KROMINSKI - CPF: 186.933.349-72 (EMBARGADO), FLAVIO DE PINHO MASIERO - CPF: 010.284.951-02 (ADVOGADO), ANA CAROLINA MOREIRA DA SILVA MASIERO - CPF: 054.266.829-76 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO ANULATÓRIA. OMISSÃO FORMAL NO ACÓRDÃO EMBARGADO. ANÁLISE SUPLEMENTAR DE AGRAVO INTERNO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 488 DO CPC. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO MÉRITO. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos pelos autores em face de acórdão que não examinou, de modo expresso, o agravo interno anteriormente interposto, circunstância que ensejou alegação de omissão. Os embargantes sustentaram que o acórdão embargado incorreu em vício formal e requereram a apreciação do recurso interno, com ênfase na tese de que a sentença deveria ser integralmente mantida, inclusive no tocante à prescrição intercorrente reconhecida em relação ao Auto de Infração n.º 0520D.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se há omissão
stricto sensu
no acórdão embargado por ausência de análise do agravo interno; (ii) definir se a aplicação do art. 488 do CPC, com afastamento da prescrição intercorrente reconhecida na sentença, é juridicamente adequada, à luz da solução meritória favorável já conferida aos autores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ausência de manifestação expressa sobre o agravo interno caracteriza omissão stricto sensu, nos termos do art. 1.022, II, do CPC, impondo-se o acolhimento parcial dos embargos exclusivamente para suprir essa lacuna e assegurar a completude do julgado.

4.

O art. 488 do CPC consagra o princípio da primazia do julgamento de mérito, permitindo ao julgador resolver diretamente o mérito quando este for totalmente favorável à parte que se beneficiaria de eventual decisão terminativa.

5.

A anulação dos autos de infração decorreu da inexistência de nexo de causalidade entre os autuados e o dano ambiental imputado, evidenciando ausência de responsabilidade administrativa subjetiva, com solução de mérito mais favorável que a extinção processual por prescrição.

6.

A pretensão de restabelecimento da prescrição intercorrente é juridicamente irrelevante, pois não gera vantagem adicional aos autores, tampouco modifica o desfecho da demanda, já inteiramente favorável a eles por razões de mérito.

7.

A análise do agravo interno não conduz à alteração da decisão, sendo, portanto, afastada a atribuição de efeitos infringentes aos embargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos modificativos.

Tese de julgamento
:

1.

A omissão quanto à análise de recurso interposto caracteriza vício sanável por embargos de declaração, nos termos do art. 1.022, II, do CPC.

2.

O art. 488 do CPC autoriza o julgamento de mérito em favor da parte beneficiada por eventual decisão terminativa, tornando irrelevante o exame de questão prejudicial quando superada por solução de mérito mais favorável.

3.

A extinção do processo com resolução de mérito, por ausência de nexo causal e de responsabilidade subjetiva, prevalece sobre a declaração de prescrição intercorrente, por representar resultado mais benéfico à parte.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, II, e 488.

Jurisprudência relevante citada
: TRT-13, RO - Rito Sumaríssimo: 0000091-07.2025.5.13.0009, 1ª Turma, j. 23.09.2025, publ. 01.10.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ALTEVIR FERREIRA DA SILVA e METÓDIO KROMINSKI contra acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, desproveu o Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso.

Os embargantes alegam que o acórdão foi omisso por não ter analisado o Agravo Interno por eles interposto sob o id. 280213867, limitando-se a apreciar apenas o recurso apresentado pelo Estado de Mato Grosso. Sustentam que seu agravo visava reformar a decisão monocrática que havia decotado da sentença o reconhecimento da prescrição intercorrente no Processo Administrativo nº 384463/2017.

Argumentam que a prescrição intercorrente e a ilegitimidade passiva são questões distintas, referentes a processos administrativos diferentes: a prescrição intercorrente ocorreu no Processo Administrativo nº 384463/2017 (relativo ao embargante Altevir Ferreira da Silva), enquanto a ilegitimidade passiva foi reconhecida no Processo Administrativo nº 214091/2019 (referente ao embargante Metódio Krominski).

Em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso defende a inexistência de prescrição intercorrente no Processo Administrativo nº 384463/2017, argumentando que os embargantes juntaram documentação incompleta do processo administrativo, omitindo atos que demonstrariam o regular trâmite do feito. Apresenta cronologia de atos administrativos praticados entre 2017 e 2024, sustentando que não houve paralisação por período superior a três anos. Alega, ainda, que os embargos visam apenas rediscutir matéria já decidida.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

A alegação formulada pelos embargantes merece acolhimento, tão somente, no que concerne à omissão formal, porquanto, de fato, o acórdão embargado não analisou de modo expresso o agravo interno interposto pelos autores. A ausência de manifestação quanto ao recurso mencionado caracteriza a chamada omissão
stricto sensu
, nos termos do art. 1.022, II, do Código de Processo Civil, impondo-se, portanto, o seu suprimento a fim de que se assegure a plena completude do julgado e se afaste eventual vício de fundamentação.

Passo, assim, à análise do Agravo Interno apresentado pelos Embargantes.

Cumpre registrar que não assiste razão aos agravantes.

O cerne da insurgência recursal diz respeito ao inconformismo com a aplicação, pela decisão monocrática, do art. 488 do CPC, que levou ao afastamento do reconhecimento da prescrição intercorrente declarada na sentença quanto ao Auto de Infração n.º 0520D (Processo Administrativo n.º 384463/2017). Alegam os embargantes que a prescrição não se trataria de mera prejudicial ou questão preliminar, mas sim de fundamento autônomo do mérito, cuja restauração seria indispensável para a manutenção integral da sentença.

Esse argumento, contudo, não se sustenta diante da técnica processual adequada ao caso concreto. Como ressaltado na decisão monocrática, e ora reafirmado, o art. 488 do CPC consagra o princípio da primazia do julgamento de mérito, autorizando o magistrado a resolver diretamente o mérito da causa sempre que o resultado final for integralmente favorável à parte a quem aproveitaria eventual decisão terminativa. A
ratio legis
do dispositivo é clara: evita-se o prolongamento indevido do processo com debates estéreis sobre questões preliminares quando o mérito já se apresenta maduro e apto à solução definitiva e benéfica ao jurisdicionado.

No presente caso, o quadro fático-jurídico demonstra que a anulação integral de ambos os autos de infração, o Auto n.º 1732D (Metódio) e o Auto n.º 0520D (Altevir), decorreu da constatação inequívoca da ausência de nexo de causalidade entre os autuados e o dano ambiental imputado, circunstância que fulmina a validade das penalidades administrativas de forma definitiva, por fundamento de mérito. Quanto ao primeiro, a ilegitimidade passiva decorreu da alienação prévia do imóvel; quanto ao segundo, igualmente não se comprovou qualquer conduta imputável ao autuado capaz de ensejar responsabilização administrativa. Em ambos os casos, o colegiado reconheceu que a responsabilidade administrativa ambiental é subjetiva, exigindo demonstração de dolo ou culpa e nexo causal, requisitos ausentes na espécie.

Uma vez verificado que o mérito conduz à anulação plena dos atos administrativos, torna-se inteiramente secundário, e juridicamente irrelevante, o debate acerca da manutenção ou não da prescrição intercorrente reconhecida na sentença. A prescrição, como cediço, constitui causa de extinção da pretensão sancionadora sem exame do mérito, ao passo que o reconhecimento da ausência de nexo causal representa solução definitiva e meritória, mais favorável e abrangente aos próprios autores.

Dessa forma, o restabelecimento da prescrição não gera qualquer efeito útil, não altera o dispositivo, não modifica a situação jurídica dos embargantes e tampouco lhes confere vantagem adicional. Pelo contrário, insistir na prevalência de causa extintiva sem mérito quando o mérito lhes é inteiramente favorável contraria a lógica do sistema processual e desconsidera a orientação consolidada pelo art. 488 do CPC.

Ressalte-se, ademais, que o reconhecimento do mérito favorável à parte supera e absorve quaisquer fundamentos preliminares ou prejudiciais, uma vez que a ordem de exame das questões processuais deve sempre se submeter à utilidade prática da decisão e à entrega da solução mais completa possível.

Assim, ainda que a prescrição intercorrente tenha sido discutida no processo, e mesmo que os agravantes tenham insistido em sua restauração, tal providência não se mostra juridicamente necessária ou útil, razão pela qual o agravo interno não encontra respaldo para modificação da decisão.

Diante desse contexto, ainda que sanada a omissão quanto à análise do agravo interno interposto pelos autores, impõe-se a rejeição de suas razões, por ausência de fundamento capaz de infirmar a decisão anteriormente proferida. O resultado prático do julgamento permanece integralmente favorável aos embargantes, com a declaração de nulidade dos autos de infração e o afastamento de qualquer imputação sancionadora, de modo que a manutenção da prescrição intercorrente como fundamento acessório não agrega utilidade jurídica ao desfecho da demanda.

Nesse sentido extrai-se do tribunal regional do trabalho da 13
ª região:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. ANÁLISE DE PROVA EMPRESTADA. ACOLHIMENTO PARCIAL SEM EFEITO MODIFICATIVO . Constatada a omissão no acórdão quanto à análise expressa de argumento recursal referente à prova emprestada, impõe-se o acolhimento parcial dos embargos de declaração para sanar o vício e acrescer fundamentos ao julgado. Todavia, se a análise do ponto omitido não altera a conclusão da decisão, que prestigia o laudo pericial produzido no feito em detrimento da prova de outro processo, afasta-se a atribuição de efeito modificativo. Embargos parcialmente acolhidos, apenas para prestar esclarecimentos.
(TRT-13 - Recurso Ordinário - Rito Sumaríssimo: 00000910720255130009, Data de Julgamento: 23/09/2025, 1ª Turma, Data de Publicação: 01/10/2025).

Desse modo, embora acolhidos os embargos de declaração exclusivamente para sanar a omissão verificada, não há espaço para efeitos modificativos, pois o acórdão permanece hígido em todos os seus termos, inclusive quanto à aplicação do art. 488 do CPC, que se mostrou adequada às circunstâncias dos autos.

Ante o exposto, acolho parcialmente os embargos de declaração, apenas para suprir a omissão relativa ao agravo interno dos autores, o qual rejeito, mantendo-se integralmente o acórdão embargado, sem efeitos infringentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026